Tribunal: STF
Processo: ARE 1336469
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 37, p. 1):
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PERDÃO TÁCITO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO. Para efetivação do exercício do poder disciplinar do empregador e consequente aplicação de sanções, além da tipicidade da conduta (requisito objetivo) deverão ser levados em conta alguns outros requisitos (de ordem subjetiva ou circunstancial) para aferição da validade da penalidade imposta, estando entre eles: o dolo ou culpa do empregado; o nexo existente entre a falta e a penalidade; a ausência de perdão tácito ou expresso do empregador. No caso, evidenciada a ausência de imediatidade na aplicação da punição à empregada. Embora a sindicância tenha sido instaurada logo após a falta cometida, houve o transcurso de aproximadamente dois anos e meio entre a ciência do fato e a instauração do processo administrativo e, ainda, três anos e meio até efetiva aplicação da punição, o que configura indubitavelmente o perdão tácito concedido pela agravante, independentemente de sua natureza de ente público, que é irrelevante para o aspecto ora analisado. Provado que a atitude da autora, apesar de irregular, não foi imediatamente censurada pelo réu, tal circunstância é suficiente para eivar de nulidade a conduta patronal, uma vez que a sanção disciplinar desatendeu a um dos seus requisitos subjetivos. Agravo conhecido e não provido.”
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade ao art. 37, caput, e § 5º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “A decisão recorrida, ao aplicar o princípio da imediatidade e o perdão tácito à pretensão disciplinar da Administração Direta em face de empregado público vinculado, violou o art. 37, caput e §5º, da CF/1988, em especial, os princípios da legalidade, indisponibilidade do interesse público e a expressa determinação constitucional de sujeição da pretensão disciplinar dos agentes estatais a prazos prescricionais estipulados em lei. É o que se pretende explanar nos parágrafos subsequentes.” (eDOC 41, p. 6)
    Sustenta-se, também, que “no caso concreto fazia-se necessário apurar a falsidade ideológica do atestado apresentado, em homenagem ao contraditório e ampla defesa. Não há como estabelecer a punição sem antes apurados os fatos, bem assim oferecer previamente acesso aos autos e oportunidade de defesa ao empregado público.” (eDOC 41, 8)
    Defende-se, ainda, que 
    “os institutos do perdão tácito e a imediaticidade, na forma como entendidos na legislação trabalhista privada – isto é, a necessidade de punição contínua à ciência do fato praticado – não tem aplicabilidade na Administração Pública. A pretensão sancionadora estatal, por força da principiologia e disposições aludidas no parágrafo anterior, não se adequa com a fluidez e maleabilidade do perdão tácito e imediaticidade. Pelo contrário, a pretensão disciplinar pública rege-se pelo instituto da prescrição definida por lei, bem como a procedimentalização estrita. Isso não só em homenagem à legalidade e indisponibilidade do interesse público, mas também à segurança jurídica (a definição dos prazos prescricionais em lei permite a previa ciência do administrado), contraditório e ampla defesa (o procedimento permite o exercício do direito de resposta pelo acusado) e publicidade (somente a procedimentalização permite a efetiva fiscalização do exercício da pretensão punitiva pelos superiores hierárquicos e a população em geral).” (eDOC 41, p. 9) 
    Aduz-se, por fim, que:
    “No presente caso, a Agente Comunitária de Saúde vinculada à Administração Direta, estava, à época da ocorrência dos fatos, regida pela CLT. Em sendo o procedimento punitivo da CLT totalmente incompatível com a aludida principiologia da Administração Pública, necessária a aplicação das regras procedimentais e prazos prescricionais estipulados para os servidores públicos em geral, sob pena do vácuo implicar grave violação ao art. 37, caput, e §5º, da CF/1988 – no caso, aplicável a Lei nº 8.112/1990, vigorante à época para os servidores do Distrito Federal, por força da Lei nº 197/1991-DF. A colmatação lacunas via aplicação subsidiária de disposições correlatas nada há de novo, pois representa instituto consolidado na hermenêutica jurídica, sendo cogente se necessária para garantir a eficácia plena de disposições constitucionais.” (eDOC 41, p. 9)
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF . (eDOC 52)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 8, p. 1)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Não se admite recurso extraordinário para debate sobre matéria afeta à legislação infraconstitucional. Súmula 636 do STF. 2. É incabível recurso extraordinário para reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279 do STF. — Parecer pelo desprovimento do agravo.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento do agravo, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 37, pp. 2-7):
     “(...)
    “PERDÃO TÁCITO – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO A parte ré renova os argumentos do agravo de instrumento e insiste no processamento do recurso de revista quanto ao tema em epígrafe. Em exame anterior do caso, concluí por negar seguimento ao apelo por decisão unipessoal e, para tanto, externei os fundamentos pertinentes à matéria ora ventilada. Considerando que a parte repete os mesmos argumentos já analisados, submeto à apreciação do Colegiado minhas razões de decidir, por compreender que merecem ser confirmadas: 
    “PERDÃO TÁCITO – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO O agravante pretende o processamento do recurso de revista às fls. 766/780. Sustenta que é inaplicável o perdão tácito e o Princípio da Imediatidade na punição de empregados públicos. Afirma que a autora agente comunitária de saúde, cometeu crime de falsificação de documento ao adulterar atestado de saúde emitido por perícia médica oficial da Secretaria do Estado de Saúde. Alega que da prática do ilícito até a publicação do ato demissório transcorreram 3 anos, 6 meses e 2 semanas, tempo que não representa falta de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta todo o necessário procedimento adotado pela Administração. Menciona que a aplicação da punição não viola o Princípio da Moralidade. Aponta violação do artigo 37, caput e §5º, da Constituição Federal. Eis o teor da decisão regional: „(...) Com efeito, analisando a prova dos autos, verifica-se a ocorrência do perdão tácito, uma vez que a falta cometida pela Reclamante se deu em dezembro/2009 e, não obstante a Sindicância ter sido instaurada e concluída em prazo razoável (janeiro/2010 a agosto/2010), o Processo Administrativo Disciplinar que culminou na dispensa da Reclamante somente foi instaurado em julho/2012, ou seja, aproximadamente dois anos após o arquivamento da Sindicância, e concluído em julho/2013, depois de transcorridos aproximadamente três anos e meio do fato justificador da demissão. Nesse sentido, foi o parecer do d. Ministério Público do Trabalho, da lavra da i. Procuradora Drª Dinamar Cely Hoffmann, cujos fundamentos utilizo também como razões de decidir: DISTRITO FEDERAL. DEMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ARTIGO 853 DA CLT. SÚMULA 453 DO STF. RAZOABILIDADE. Embora não se possa exigir da Administração que apure a falta grave cometida por empregado público no prazo decadencial de trinta dias, previsto no artigo 853 da CLT e interpretado na Súmula 403 do Supremo Tribunal Federal, também não é razoável permitir que ela demore cerca de três anos e meio para lhe aplicar a pena correspondente, menos ainda se se considerar que o processo disciplinar que resultou na aplicação dessa pena foi instaurado dois anos após o arquivamento da sindicância inicialmente instaurada com a mesma finalidade, isto é, após dois anos de absoluta inércia, sob pena de grande insegurança jurídica para o administrado. (...) A reclamante, Agente Comunitária de Saúde, foi admitida nos quadros do Distrito Federal em 30/06/2006 (fl. 23) e demitida por ato do Governador do DE em 05/07/2013 (fls. 603 e 608), antes, portanto, do advento da Lei distrital n° 5.237/2013, que proporcionou a esses servidores a mudança do regime celetista para o estatutário. Noutras palavras, durante todo o período do seu pacto laboral a recorrente esteve submetida ao regime da CLT. Tanto
    esse fator prepondera que a presente ação veio da Justiça comum, que se declarou incompetente para apreciar e julgar a lide (fls. 359/361). E quanto aos diplomas aplicáveis ao caso também o MM. Juízo de origem não teve dúvidas, pois afastou de plano a Lei n° 8.112/90 e a LC distrital n° 840/2011 (sentença, fl. 670, primeiro parágrafo). Nada obstante, ao decidir apurar a falta cometida pela autora, a Administração houve por bem seguir o trâmite previsto na Lei n° 8.112/1990 (aplicável aos servidores do DF à época do fato e do início de sua apuração) e, posteriormente, o processo descrito na LC distrital n° 840/2011, que dispõe especificamente sobre o regime jurídico desses servidores. Em tese, a aplicação do regime disciplinar estatutário à recorrente, empregada pública sujeita ao regime da CLT, poderia lhe ser até benéfica, dadas as expressas garantias do contraditório e da ampla defesa. Todavia, no caso concreto não foi o que ocorreu. Recapitulando os fatos, tem-se que em 21/12/2009 a reclamante entregou a seus superiores um atestado médico rasurado, em que constava o período de afastamento de 14 a 18/12/2009, quando na verdade apurou-se que o período realmente concedido pelo médico foi apenas de 14 a 15/12/2009. No mesmo dia 21/12/2009 seu chefe noticiou o fato ao superior hierárquico (documento de fl. 392), que em 06/01/2010 encaminhou a questão à Diretoria-Geral de Saúde de Samambaia/SES (fls. 387/391), a qual determinou a instauração de uma sindicância (Ordem de Serviço publicada no DODE em 01/06/2010, fl. 393), dando início ao Processo n° 024/2010 (cópia integral às fls. 385/428). Após o relatório conclusivo da Comissão de Sindicância, encerrado e remetido ao Diretor-Geral de Saúde de Samambaia em 09/07/2010 (fis. 422/426), o processo n° 024/2010 foi arquivado, no dia 02/08/2010, conforme despacho e termo de arquivamento de fls. 427/428. Sucede que praticamente dois anos depois, ou seja, em 11/07/2012 (data de publicação da respectiva Portaria, fl. 431), depois de uma inércia e um silêncio inexplicáveis, a Administração decidiu instaurar o Processo Administrativo Disciplinar n° 103/2012 (processo n° 7.942/2012), para apurar o mesmo fato (cópia dos referidos autos às fls. 429/645) . O citado PAD culminou com a demissão da empregada, conforme ato do Governador publicado no DODF em 05/07/2013 (fl. 627). Como se vê, a pena de demissão foi aplicada à recorrente três anos e meio após a falta cometida. E o PAD que resultou nessa pena máxima foi instaurado cerca de dois anos e meio após a falta, com o detalhe - nada desprezível - de que o início desse processo se deu aproximadamente dois anos após o arquivamento da sindicância que fora instaurada e encerrada com a mesma finalidade. Ora, por mais que a doutrina e a jurisprudência pátrias convirjam para o entendimento de que à Administração Pública não se pode aplicar o prazo decadencial de trinta dias previstos no artigo 853 da CLT (interpretado também na Súmula 403 do STF) , desafia o bom senso e foge à razoabilidade anuir com sua inércia e referendar um PAD iniciado quase dois anos após o arquivamento da sindicância instaurada para apurar o mesmo fato. Dois anos e meio após a falta cometida (e o conhecimento dela por parte do empregador) e dois anos depois do arquivamento da competente sindicância à época instaurada, ressurgiu a espada sobre a cabeça da trabalhadora, que por boas razões certamente já se acreditava sob o manto de alguma segurança jurídica. Daí porque tem lugar o raciocínio e a aplicação da prescrição trabalhista bienal, mutatis mutandis. Com efeito, não se pode perder de vista que a recorrente esteve o tempo todo submetida ao regime celetista, que em rigor exige a „imediatidade' ou „imediaticidade' da punição, nos termos de sólidas doutrina e jurisprudência sobre a matéria. Tratando-se de Administração Pública, com a complexidade e a burocracia que lhe são inerentes, é até possível condescender e admitir que a sindicância instaurada em 01/06/2010 (fl. 393), para apurar a falta cometida pela recorrente em 21/12/2009, tenha obedecido ao requisito da imediaticidade. Porém o mesmo não se pode afirmar quanto ao PAD, instaurado dois anos após o arquivamento daquela sindicância e dois anos e meio após a falta, repita-se. Não há complexidade e burocracia que o justifiquem. Num contexto de inércia tão deliberada por parte da Administração, o conceito de perdão tácito deve ser considerado, ainda que de forma mitigada. Não se ignora que o arquivamento da sindicância é questionável (despacho e termo de fls. 427/428), uma vez que o relatório conclusivo da Comissão apontou a necessidade de instauração do PAD (fi. 424). Mas um erro não justifica outro e as faltas cometidas são distintas. Pela eventual desídia deve responder a pessoa que determinou a arquivamento. Por outro lado, observa-se que a saga da recorrente está longe do fim, pois ela foi representada, para fins penais, em razão da falta praticada, nos termos do documento de fls. 568/569, constantes do PAD n° 103/2012 (processo n° 7.942/2012). Certo, eventual condenação da recorrente na esfera penal pode redundar, aí sim, na perda do seu emprego, mas tal hipótese não deve inverter ou contaminar o raciocínio e impedir que os
    (...)
    O TRT, soberano na análise do conjunto fático-probatório, consignou que a trabalhadora cometeu a falta em dezembro de 2009; que a sindicância foi instaurada e concluída no período entre janeiro e dezembro de 2010 e que o processo administrativo que culminou na dispensa da empregada foi instaurado somente em julho de 2012 e concluído em julho de 2013, após aproximadamente três anos e meio do fato que ensejou a demissão. Para efetivação do exercício do poder disciplinar do empregador e consequente aplicação de sanções, além da tipicidade da conduta (requisito objetivo), deverão ser levados em conta alguns outros requisitos (de ordem subjetiva ou circunstancial) para aferição da validade da penalidade imposta, estando entre eles: o dolo ou culpa do empregado; o nexo existente entre a falta e a penalidade; bem como a ausência de perdão tácito ou expresso do empregador. Ficou evidenciada a ausência de imediatidade na aplicação da punição à empregada. Embora a sindicância tenha sido instaurada logo após a falta cometida, houve o transcurso de aproximadamente dois anos e meio entre a ciência do fato e a instauração do processo administrativo e, ainda, três anos e meio entre aquela e a efetiva aplicação da punição, o que configura indubitavelmente o perdão tácito concedido pela agravante, independentemente de sua natureza de ente público, que é irrelevante para o aspecto ora analisado. Provado que a atitude da autora, apesar de irregular, não foi imediatamente censurada pelo réu, tal circunstância é suficiente para eivar de nulidade a conduta patronal, uma vez que a sanção disciplinar desatendeu a um dos seus requisitos subjetivos. Ileso o dispositivo apontado. Nego seguimento ao agravo de instrumento.” (fls. 831/836 - destaques originais e ora efetuados) 
    A vedação inserta no mencionado dispositivo relaciona-se, intrinsecamente, ao comando contido no § 1º do mesmo artigo e tem cabimento quando o agravo interno apresenta argumentos pertinentes que ainda não foram objeto de exame na decisão impugnada ou, apesar de terem sido, comportam esclarecimentos. Dessa forma, a exigência de fundamentação estará cumprida se, nesse particular, o acórdão do agravo, apesar reiterar as razões de decidir outrora postas na decisão unipessoal do Relator, faz os acréscimos cabíveis. Ademais, no presente caso, a função principal do agravo interno – submeter o exame do apelo ao Colegiado - também terá sido atendida. Pelo exposto, nego provimento ao agravo.” 
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 76, pp. 13-18)
    “(...) 
    A denegação de trânsito do apelo extraordinário alicerça-se em dois verbetes impeditivos: 636 e 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A argumentação inserida no agravo não alcança êxito em ultrapassar os obstáculos ali erguidos. A solução da lide envolve a apreciação de requisito circunstancial para fixação de penalidade no âmbito empregatício. Segundo a doutrina de Maurício Godinho Delgado, circunstanciais são “os requisitos que dizem respeito à atuação disciplinar do empregador em face da falta e do obreiro envolvidos”. 3 Figura entre os inúmeros requisitos circunstanciais a imediaticidade da punição, que, ainda na concepção de Maurício Godinho Delgado, “exige a ordem jurídica que a aplicação de penas trabalhistas se faça tão logo se tenha conhecimento da falta cometida. Com isso evita-se eventual situação de pressão permanente ou, pelo menos, por largo e indefinido prazo sobre o obreiro, em virtude de alguma infração cometida”. 4 A imediaticidade da punição traduz matéria de natureza infraconstitucional. A parametrização do lapso temporal encontra-se delineada no art. 853 da Consolidação das Leis do Trabalho, regulamentador do chamado “trintídio celetista”: 
    (...)
    Tais observações demonstram o acerto da Vice-Presidência do TST em barrar a passagem do recurso extraordinário, eis que a discussão verdadeiramente se firma na seara infraconstitucional: o art. 853 da CLT. Daí a inafastabilidade da Súmula 636 do STF: “[n]ão cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Além do verbete, milita contra o agravante a reiterada jurisprudência do STF, em conformidade com os arestos abaixo sumarizados: 
    (...)
    Mirando o olhar para a arguição da Súmula 279 do STF, nesse ponto há semelhante insucesso da agravante na expressão de sua irresignação. Ao empregar a imediaticidade da punição como fundamento para declarar a nulidade da dispensa, a instância ordinária valorou os fatos e provas produzidos no caderno processual. Observa-se citação, na decisão agravada, que testifica a importância do acervo fático para o desfecho da demanda:5 
    (...)
    A admissibilidade do apelo extremo esbarra, portanto, na imprescindível incursão em fatos e provas, de modo a permitir que a providência jurisdicional reforme a tutela. Todavia, como bem pontuado na decisão agravada, essa tarefa é vedada em sede extraordinária, na forma cristalizada pela Súmula 279 do STF. Em abono dessa tese, colhe-se vasta jurisprudência, ilustrada nos precedentes abaixo citados: 
    (...)
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo desprovimento do agravo.” 
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 636 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1137180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)
    Ademais, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.888-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 995.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente